Tribunal: TJSP
Processo: 2263780-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Revisional de Contrato – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para o fim de limitar os reajustes aplicados – Inconformismo da autora, pretendendo a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS – Cabimento – Expressivo aumento das mensalidades que evidencia a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Revisional de Contrato – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para o fim de limitar os reajustes aplicados – Inconformismo da autora, pretendendo a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS – Cabimento – Expressivo aumento das mensalidades que evidencia a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e na consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Inteligência do art. 300 do CPC – Recurso parcialmente provido.